Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710922-43.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE ROZENDO LAURINDO COSTA APELADO: BANCO PAN S.A Decisão 1. Apelação cível interposta por Felipe Rozendo Laurindo Costa contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina que, em ação revisional proposta em desfavor de Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 39416192). 2. Antes do julgamento da apelação, o banco e o autor noticiaram acordo e pediram sua homologação com extinção do processo (ID no 40886945). 3. Cumpre decidir. 4. Os termos ajustados estão em conformidade com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 5. As partes pactuaram acordo quanto ao reconhecimento do saldo devedor do contrato sob n.o 87144057, as formas como o referido saldo será quitado, além das partes darem plena e geral quitação. 6. Acordaram, ainda, quanto aos ônus de sucumbência, que as custas finais ficarão a cargo da parte requerente e cada parte arcará com os honorários contratuais de seus respectivos patronos. 7. O acordo foi firmado pelos advogados, com poderes para transigir. 8. Homologo o acordo firmado no ID no 40886945 para que produza os efeitos legais. 9. Determino o trânsito em julgado da decisão recorrida. Certifique-se. 10. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” e “c” do CPC. 11. As custas processuais e honorários na forma pactuada (item 10 do ID no 40886945). 12. As partes expressamente renunciam a qualquer recurso vinculado a este feito, bem como pugnam pela dispensa do prazo recursal da decisão de homologação do acordo. 13. Certificado o trânsito em julgado imediato da sentença e desta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro